Tribunal: TJDFT
Processo: 0751652-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0751652-09.2024.8.07.0000 PACIENTE: SIZALTINA MATIAS DOS ANJOS SILVA REQUERENTE: WANESSA FERNANDES MATIAS IMPETRANTE: ELISANGELA DA SILVA MONTEIRO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de petição criminal apresentada por WANESSA FERNANDES MATIAS, na qual requer a extensão dos efeitos da decisão concessiva de liberdade provisória à paciente SIZALTINA MATIAS DOS ANJOS SILVA, no âmbito do presente “habeas corpus” n. 0751652-09.2024.8.07.0000, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, tendo em vista a semelhança das situações em que ambas foram presas em flagrante e houve a conversão da prisão em preventiva em razão de suposta prática do crime tipificado no artigo 33, “caput”, e artigo 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) (ação penal n. 0752057- 42.2024.8.07.0001). A Defesa técnica (Dr. Renato Marques Rosa de Almeida) alegou que a requerente WANESSA se encontra presa, preventivamente, desde 28-novembro-2024. Argumentou que, assim como a beneficiária da decisão liminar deferida nestes autos, a requerente WANESSA é mãe de 4 (quatro) filhos crianças, sendo um deles um bebê de apenas 4 (quatro) meses de idade, que necessita de amamentação e de sua presença constante para a garantia de seu desenvolvimento integral, conforme artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal. Ponderou que a requerente é primária, possui residência fixa, é mãe de família e não há indícios de que sua liberdade coloque em risco a ordem pública, o que corrobora a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Obtemperou que, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, é cabível a extensão da decisão favorável concedida a um dos corréus aos demais, quando presentes as mesmas circunstâncias fáticas e jurídicas. Argumentou que, conquanto a imputação diga respeito à associação para o tráfico e ao tráfico de drogas, os elementos apontados nos autos indicam que os fatos não envolveram violência ou grave ameaça. Destacou que a quantidade de entorpecente apreendida foi modesta, não havendo qualquer evidência de especial periculosidade da requerente. É o relatório. Decido. A requerente foi presa em flagrante delito, em 28-novembro-2024, juntamente com BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, KAUÃ RICARDO OLIVEIRA DOS ANJOS e SIZALTINA MATIAS DOS ANJOS, em razão de cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, policiais informaram que, desde 2020, vêm recebendo comunicações anônimas da atuação ilícita dos então investigados, sendo apontados como responsáveis pelo tráfico JOÃO e WANESSA. Os envolvidos estariam colocando adolescentes para realizar as vendas de drogas e observarem a aproximação policial. Os envolvidos não residiriam no local, mas chegaria às 9h e partiriam às 22h, e utilizariam um veículo Gol, velho, pintado de branco e preto, que ficaria estacionado no local e onde os envolvidos armazenariam as drogas, buscando ali a todo instante os entorpecentes para serem comercializado e guardar o dinheiro. Em determinadas denúncias, BRUNO e SIZALTINA também foram indicados como traficantes, sendo que ele utilizaria um Celta, prata, cheio de drogas, e ela se passaria por evangélica para disfarçar a traficância. WANESSA seria sobrinha de SIZALTINA e esta companheira de BRUNO. Foram apreendidos (auto de apresentação e apreensão ID 66899653, p. 55; e laudo de perícia criminal – exame preliminar, ID 66899653, p. 81-87): 27 porções de maconha, com massa total de 75,15 gramas; 5 porções de maconha com massa total de 39,70 gramas; e 1 um cigarro de maconha, com 0,74 gramas. Na audiência de custódia, ocorrida em 29-novembro-2024, a eminente autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva. Fundamentou que, de acordo com o relato dos policiais, a requerente e a outra flagranteada (SIZALTINA MATIAS DOS ANJOS SILVA) têm vivido da prática de traficância, são traficantes conhecidas na região e possuíam uma engrenagem já bem estabelecida para venda de drogas na região. Frisou que foram abordados usuários que confirmaram a aquisição de droga no local e que ambas ostentam passagens por tráfico de drogas. Na oportunidade, a eminente autoridade judiciária destacou que a requerente WANESSA, inclusive, estava com tornozeleira eletrônica e com mandado de prisão pendente de cumprimento. Confira-se (ID 66899652): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em face de reiteração criminosa. De acordo com o relato dos policiais, as autuadas têm vivido da prática de traficância. São traficantes conhecidas na região. A autuada Wanessa, inclusive, estava com tornozeleira eletrônica e com mandado de prisão pendente de cumprimento. As autuadas constam de uma engrenagem já bem estabelecida para venda de drogas na região. No caso, foram abordados usuários que confirmaram a aquisição de droga no local. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Ambas ostentam passagens por tráfico de drogas. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. O caso também é de indeferimento da prisão domiciliar, seja porque não há elementos seguros de que a custodiada Sizaltina não possa ficar em sistema prisional diante de sua condição de saúde, seja porque os delitos têm sido praticados em casa, em clara afronta aos direitos dos filhos menores. Desse modo, a prisão domiciliar, que visa concretizar a proteção integral da criança teria o efeito inverso, de submetê-las a ambiente de constante traficância. (grifos nossos) Pois bem. Respeitados os judiciosos fundamentos tecidos na decisão combatida, não se observam elementos aptos à manutenção da prisão preventiva. A conduta imputada à requerente WANESSA não se reveste de gravidade concreta apta a evidenciar periculosidade exacerbada, mormente porque, embora o delito de tráfico de drogas seja altamente reprovável, não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. É certo que houve a apreensão de drogas, mas não se trata de entorpecente com especial potencial lesivo (maconha), e a quantia era pequena (cerca de 150 gramas). Não se olvida que a associação para o tráfico acentua a gravidade da conduta, mas não é suficiente, por si só, para lastrear a prisão preventiva. As condições pessoais da requerente igualmente contribuem para sua colocação em liberdade, por não evidenciarem “periculum libertatis”: de 23 anos de idade, tecnicamente primária, endereço conhecido (em Ceilândia/DF), constituiu advogado, possui 4 (quatro) filhos crianças (P.M.M.D.S., nascido em 1o-agosto-2024; H.K.P.M., nascido em 14-dezembro-2022; L.E.D.O.M., nascido em 20-agosto-2020; e L.S.S.F., nascido em 26-novembro-2016 – conforme certidões de nascimento de ID 67325148 e seguintes), que, por suas idades atraem a incidência do artigo 318, inciso V, do código de Processo Penal (que prevê a prisão domiciliar para as mulheres mães de filhos com até 12 anos incompletos). Destarte, não se extraem das circunstâncias do caso concreto nem das condições pessoais da requerente “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar. Não se olvide que, nos termos do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve estar fundamentada no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” DIANTE DO EXPOSTO, defiro a extensão da liminar à requerente WANESSA FERNANDES MATIAS, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor da requerente (processo no 0752057-42.2024.8.07.0001) para que seja colocada em liberdade, salvo se por outro motivo estiver presa. 2. Retire-se o feito da pauta. 3. Dispenso novas informações. 4. Atualizem-se as informações cadastrais para que a requerente também figure como impetrante. 5. Após, dê-se vista da presente liminar para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator